Tribunal: TJDFT
Processo: 0721461-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721461-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. AGRAVADO: MEGA UTILIDADES COPA COZINHA UTENSILIOS PARA O LAR E HOTELARIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de interno interposto por HOUSEWARE BRASIL LTDA em face do v. Acórdão no 1911983, assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A configuração da sucessão irregular de empresas, com o intuito de lesar credores, pode ser inferida da identidade de endereço, objeto social, atividade econômica explorada e quadro societário. 2. No caso concreto, não é possível o reconhecimento da sucessão empresarial irregular, porquanto embora o objeto social e a atividade econômica explorada sejam semelhantes, o quadro societário é diverso, além de serem as empresas estabelecidas em locais diversos. 3. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida. Da leitura do agravo interno, o qual visa combater o v. acórdão, o enquadramento formal do recurso aviado indica, de antemão, inadequação da via recursal eleita. Na forma do art. 1.021, do CPC, o agravo interno é recurso que via combater decisão do Relator e não do Colegiado. Diante desse contexto, intime-se a parte agravante para esclarecer a adequação formal do seu recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator